Tribunal: TJMT
Processo: 0002363-74.2019.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002363-74.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODINEIDE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 008.277.182-09 (APELANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), INGRA ALVES LOPES - CPF: 008.273.232-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MACONHA EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei nº 11.343/2006), em razão do transporte de aproximadamente 39 kg de maconha em ônibus de linha entre os Estados de Mato Grosso e Rondônia. A defesa pleiteia a alteração do regime inicial para o semiaberto, por ausência de fundamentação idônea, e a aplicação da detração penal com base no art. 387, § 2º, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena fixado em primeiro grau, diante da alegada ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se é possível aplicar a detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição do regime inicial fechado encontra respaldo na expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 39 kg de maconha), circunstância que justifica a fixação de regime mais gravoso, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

4.

A jurisprudência do STJ admite a utilização da quantidade e natureza da substância entorpecente como fundamento idôneo para a fixação de regime mais severo, ainda que a pena não ultrapasse 8 anos de reclusão.

5.

A detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, não tem o condão de modificar o regime inicial da pena quando, mesmo com a subtração do tempo de prisão cautelar, permanecem presentes os fundamentos que justificam o regime fechado.

6.

A detração deverá ser considerada no âmbito da execução penal, conforme os arts. 42 do Código Penal e 66, III, c, da LEP, não havendo ilegalidade na omissão do juízo sentenciante quanto à sua aplicação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A quantidade e natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 2. A detração penal não implica, por si só, a modificação do regime inicial da pena quando presentes fundamentos legais e jurisprudenciais que justifiquem a imposição de regime mais severo. 3. A análise da detração penal compete ao juízo da execução, nos termos do art. 66, III, c, da LEP”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 40, III e V, e art. 42; CP, arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 992.209/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 978.597/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 14.05.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 47 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ODINEIDE RIBEIRO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ODINEIDE RIBEIRO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 0002363-74.2019.8.11.0013, que a
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados à razão do valor mínimo legal.

Nas razões recursais constantes do ID 272902933, a apelante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto
, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a imposição daquele mais gravoso, nos termos da Súmula 719 do STF, e acrescenta a necessidade de realização da "
detração" penal
a que alude

o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando o tempo de prisão cautelar já cumprido.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 272902944
, o
Parquet
requer lhe seja negado provimento
,
argumentando que a fixação do regime fechado se deu com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 40 kg de maconha). Defende, ainda, que a aplicação da regra do art. 387, §2º do CPP seria incabível, pois o desconto do tempo de prisão provisória não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, destacando que a apelante possui maus antecedentes e que a "detração" do período de prisão cautelar não acarretaria a alteração no regime inicial de cumprimento da pena, conforme parecer constante no ID 282528866.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, e o meio de impugnação utilizado mostra-se adequado e necessário para alcançar a finalidade almejada. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pela defesa.

Para melhor elucidação do cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
ODINEIDE RIBEIRO DA SILVA
pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput,
c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 01 de fevereiro de 2019, por volta de 23h45min, na Br 174, km 294, Pontes e Lacerda/MT,
Odineide Ribeiro da Silva
, com consciência e vontade, dentro de veículo de transporte público, transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância interestadual, um total de
39,030 Kg (trinta e nove quilos e trinta gramas)
de substância entorpecente análoga à
maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 23/IP e Laudo Pericial a fls. 28-29/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, no dia 01 de fevereiro de 2019, em Cuiabá/MT,
Odineide Ribeiro da Silva
embarcou em um ônibus de transporte público, Transportadora “Eucatur”, com destino à cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

Ocorre que, no interior do veículo, dentro de suas bagagens,
Odineide Ribeiro da Silva
transportou e trouxe consigo 39, 030 Kg (trinta e nove quilos e trinta gramas) de substância entorpecente análoga à maconha, passível de causar dependência física e/ou psíquica, conforme laudo pericial a fls. 28-29/IP, destinada ao tráfico de entorpecentes (venda e fornecimento), em outra unidade federativa (Rondônia).

Nesse ínterim, quando o veículo trafegava por Pontes e Lacerda/MT, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal interceptou o ônibus, ocasião em procedeu a buscas veiculares e pessoais, oportunidade em que foi encontrada a referida quantidade de substância entorpecente (maconha) sob a posse e transportada por
Odineide Ribeiro da Silva
, vez que no interior de sua bagagem, ocasião em que foi presa em flagrante delito.”
–
Denúncia, ID 272902910, p. 1-2
.

Em razão dos fatos narrados, a acusada foi denunciada por tráfico interestadual de drogas, instaurando-se o devido processo legal, que culminou na
procedência da pretensão punitiva estatal
e em sua
condenação
, como incursa nas penas do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, incisos III e V, ambos da Lei n.º 11.343/2006. Inconformada com a condenação, interpôs recurso perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade da infração penal
, bem como a respectiva
autoria imputada à recorrente
, encontram-se amplamente comprovadas nos autos,
não sendo sequer objeto de impugnação recursal
. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos do auto de prisão em flagrante delito (ID 272902910, p. 4); do boletim de ocorrência (ID 272902910, p. 23-29); do termo de exibição e apreensão (ID 272902910, p. 30); do laudo pericial, que atesta resultado positivo para a presença de maconha – substância de uso proscrito no território nacional (ID 272902910, p. 35-38) –; e, sobretudo, dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais
Geneildo Diniz Rodrigues
e
Wanderson de Souza Braga
, que implicaram a acusada na prática do tráfico interestadual de entorpecentes (Relatório de Mídias, ID 272902923).

Feitas essas breves considerações, passo à análise do mérito.

I –
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

Quanto ao único pedido referente à alteração do regime inicial de cumprimento da pena, este está
fadado ao insucesso
.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena – medida necessária à prevenção e repressão da infração penal – o magistrado de primeira instância deve fundamentar sua escolha, observando as diretrizes do art. 33 do Código Penal e,
nos casos de condenação por tráfico de drogas, como na hipótese em exame, o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. Este dispositivo estabelece que
devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente
, bem como a personalidade e a conduta social do agente, em relação às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, ainda que se considere o período de prisão cautelar da acusada – com início em 02/02/2019 e término em 01/10/2019, por meio de alvará de soltura –, o MM. Juiz
a quo
nada consignou quanto à detração, por entender que a ora apelante não faz jus ao regime menos gravoso, especialmente em razão do
quantum
da pena aplicada –
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
– e da existência de circunstância judicial desfavorável, consistente na quantidade e natureza da droga apreendida (Sentença, ID 272902930).

Aliás, não se pode olvidar que a natureza e a expressiva quantidade do entorpecente apreendido –
41 (quarenta e um) tabletes de maconha, com peso total de 39,030 kg (trinta e nove quilogramas e trinta gramas)
– são elementos aptos à imposição de regime mais rigoroso, conforme entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 47
, da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”. (destaquei)

Logo,
in casu
, foi corretamente fixado à ora recorrente o regime de cumprimento de pena mais gravoso, justamente em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis – natureza e quantidade da droga apreendida –, evidenciando-se a acentuada gravidade do delito, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, do art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal, e do Enunciado Orientativo n.º 47 da TCCR.

A propósito, colaciono julgados da Corte Cidadã em casos análogos ao presente,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO.
REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso
e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2.
No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, houve a apreensão de grande quantidade de drogas (25 kg de maconha e 1 kg de crack), sendo uma de natureza altamente deletéria (crack), fundamento a justificar a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado
. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 992.209/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 4.
As instâncias de origem fundamentaram concretamente o regime fechado, considerando as circunstâncias do delito, especialmente a quantidade e variedade das drogas apreendidas
. 5. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 978.597/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma
, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Ademais, caberá ao MM. Juízo da Execução Penal, observados os requisitos legais, aferi-los oportunamente para eventual progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não assegure, neste caso, à recorrente a fixação de regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado na fase de execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.º 7.210/84.

Dessa forma, sem mais delongas,
mantenho o regime inicial fechado
fixado à recorrente.

II –
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ODINEIDE RIBEIRO DA SILVA
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0002363-74.2019.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025